Tribunal: TJES
Processo: 5036218-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036218-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: D. L. F. R.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036218-31.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: D. L. F. R.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MENOR ALUNO REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

DISPONIBILIZAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRAR MEDICAMENTO

NO ÂMBITO ESCOLAR. NECESSIDADE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÍGICO PSICOLÓGICO (TCC – TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL). POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE E EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, onde o Requerente, menor incapaz, representado por sua genitora, pela qual alega ser aluno da rede de ensino municipal, e pleiteia a condenação do Requerido a disponibilizar profissional competente para ministrar medicamentos, durante o período em que o menor encontra-se na escola e nos horários preconizados pela receita médica anexada aos autos.

2. A sentença julgou o pedido procedente, determinando que o requerido disponibilize profissional para acompanhar o requerente no ambiente escolar, nos seguintes termos:
“DEFIRO A LIMINAR na forma especificada no item 03 da inicial, determinando que o Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias disponibilize profissional competente para medicar o infante durante o período em que está na escola, nos horários preconizados pela receita médica, sob pena de arbitramento de multa diária. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

3. O requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do julgado com a improcedência dos pedidos.

4. Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Comungo do mesmo entendimento proferido pela sentença recorrida, no sentido de que o município deve indicar profissional para ministrar medicamento ao menor requerente no âmbito escolar.

5. Como sabido, o Estado tem o dever constitucional de proteção integral às crianças e adolescentes, conforme art. 227 da CF/88, bem como prover o direito à saúde (art. 196, CF/88) e educação das crianças assegurado atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, nos termos do art. 208, incisos I e III, da CF:

6. Verifico que a parte autora é menor incapaz, aluno da rede pública do município requerido, e comprovou a necessidade de que seja disponibilizado profissional para ministrar medicamento no âmbito escolar, conforme laudos médicos acostados aos autos em IDs 18605521, 18605522, 18605523.

7. O Ministério Público deflagrou parecer favorável (ID 18605954), com base em nota expedida pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) emitiu a Nota Especial SBP Nº Nº 71, 31 de Maio de 2023, que estipula regras para fornecimento e uso de medicamentos em creche e nas escolas, quando o tratamento for absolutamente necessário à criança.

8. A decisão recorrida bem fundamentou seu posicionamento, conforme trecho a seguir:
“Portanto, com base no que está estabelecido pela Constituição Federal, especificamente no Artigo 208, pode-se afirmar que essa garantia impõe ao Estado a responsabilidade de assegurar a disponibilização de recursos e condições adequadas e suficientes para o cuidado necessário à preservação da saúde das crianças. Isso inclui, por exemplo, a administração de medicamentos que estão sob controle, os quais devem ser prescritos por um profissional da área da saúde habilitado. Neste caso, observo que o Requerente comprova por meio dos documentos juntados com a inicial (ID 49791965) a necessidade do uso da medicação de uso contínuo, bem como horários que devem ser ministrados (ID 62757804), sendo que o medicamento ritalina às 12:30 pm e a risperidona no horário do almoço coincidem com os períodos em que a criança se encontra em ambiente escolar (ID 62758519).”

9. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)